Tribunal: STF
Processo: Rcl 25455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE CARTA DE ORDEM PELA PRESIDÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. ATO EXARADO NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SINGULAR EXCLUSIVA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.